Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-78.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: PENAL. RECURSO. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra sentença condenatória por tentativa de violação de domicílio, conforme artigo 150, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e V, ambos da Lei no 11.340/2006.
2. O réu foi acusado de tentar invadir o domicílio da vítima, não logrando êxito por razões alheias à sua vontade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a autoria e a materialidade do crime foram comprovadas, bem como se houve dolo na conduta do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva do réu, imbuído de consciência e vontade de invadir o domicílio da vítima.
5. A tentativa de invasão não se concretizou por razões alheias à vontade do réu, o que não afasta a tipicidade do fato.
6. Demonstrado o dolo nos autos, não há falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A tentativa de violação de domicílio, mesmo não concretizada por razões alheias à vontade do réu, configura fato típico e demonstra dolo na conduta."
Dispositivos relevantes citados: artigo 150, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; artigos 5o, inciso III, e 7o, incisos I e V, ambos da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: n/a.